Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707042-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI AGRAVADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56140461) interposto pelos Executados contra a decisão juntada no ID 56140462, em que o Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora nos autos de execução de título extrajudicial n. 0714001-42.2021.8.07.0001. O Agravante informa perda superveniente do objeto em razão da decisão do juízo a quo de suspensão da hasta pública e garantia do juízo mediante depósito integral do valor do débito. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos originários, observa-se que o objeto do presente recurso se exauriu, visto que foi determinada a suspensão da hasta pública do bem penhorado, bem como houve garantia da penhora mediante depósito (ID 59013085). Nesse contexto, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Nesse contexto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de seu objeto, é medida que se impõe. Com estas considerações, julgo PREJUDICADO este agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2024 15:23:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador